Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736592-61.2022.8.07.0001 APELANTE: IGOR SOUZA CARDOSO APELADO: RODRIGO DE SOUSA E SILVA FIGUEIREDO, JOAO GABRIEL RIBAS BISNETO, PAULO VICTOR MENEZES RIBAS DESPACHO Trata-se de sentença única (id. 52297194 ) que julgou simultaneamente a ação anulatória de no 0737344-33.2022.8.07.0001 e a monitória de no. 0736592-61.2022.8.07.0001), razão pela qual não comporta duas apelações interpostas pela mesma parte. O julgamento do apelo interposto neste processo (APC - 0736592-61.2022.8.07.0001) abrange expressamente as duas causas. Todavia, o Proc. 0737344-33.2022.8.07.0001 ainda não foi distribuído à 2a Instância. Assim, aguarde-se na Secretaria da Turma a distribuição do Proc. 0737344-33.2022.8.07.0001. Após, conclusos Informe-se ao Juízo a quo, para as providencias devidas. I. Brasília/DF, 26/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR